Tribunal: TCU
Processo: 005.768/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para a execução dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2007, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de Tarcísio Humberto Parreiras Henriques, falecido ex-prefeito, e do município Cataguases/MG, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) para a execução dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2007, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III , 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do município de Cataguases/MG, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Data Valor (R$) D/C 6/3/2007 64.000,00 D 7/3/2007 70.000,00 D 19/12/2018 12.906,88 C 1/2/2019 12.957,22 C 24/5/2019 13.226,97 C 13/6/2019 13.229,61 C 13/6/2019 13.229,61 C 13/6/2019 13.229,61 C 13/6/2019 13.229,61 C 13/6/2019 13.229,61 C 19/7/2019 16,72 C 19/7/2019 13.229,61 C 20/8/2019 13.271,50 C 3/10/2019 13.465,76 C 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas, b, da Lei 8.443/92 c/c o arts. 19, parágrafo único, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos, II, 210, §2o, do Regimento Interno/TCU, as contas do responsável Tarcísio Humberto Parreiras Henriques (XXX.996.506-XX), ex-prefeito, gestão 2005-2008; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que considerar cabíveis; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cidadania e à Sra. Maria Cristina Inacio Peixoto Parreiras Henriques, inventariante do espólio do Sr. Tarcísio Humberto Parreiras Henriques, para ciência.